Tribunal: TJES
Processo: 5004625-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004625-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MADEIREIRA ALIANCA LTDA

AGRAVADO: ALINE SILVA MORAIS ZANONI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É aplicável a legislação consumerista à hipótese em comento, à luz da Teoria Finalista Mitigada, a qual possibilita a aplicação da mencionada normativa em razão da hipossuficiência técnica e econômica da parte agravada em relação à empresa recorrente, uma vez que os autores são pequenos produtores rurais. 2. Revela-se correta a decisão objurgada ao aplicar o CDC à demanda e, via de consequência, inverter o ônus da prova, para que esse recaia sobre quem tem melhores condições de produzir a prova, no caso, a Agravante. 3. Diante da aplicação do CDC ao caso em apreço, também se configura correta a rejeição da preliminar de decadência e prescrição. Isso porque, tratando-se de pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto, deve ser empregado o prazo de 5 anos, previsto no art. 27 do CDC, revelando-se inaplicável o art. 445, do Código Civil. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que inverteu o ônus da prova e rejeitou a prejudicial de decadência e de prescrição.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MADEIREIRA ALIANÇA LTDA
em face da r. decisão (ID 80007810) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação de restituição c/c indenização por danos morais proposta por
ALINE SILVA MORAIS ZANONI e GILBERTO ZANONI
, reconheceu a aplicação do CDC, inverteu o ônus da prova e rejeitou a prejudicial de decadência e de prescrição.

Em suas razões recursais (ID 8000302), a Agravante sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso em apreço, uma vez que o produtor rural é intermediário no mercado de consumo, não configurando-se como destinatário final.

Ainda, alega que, diante da inaplicabilidade do CDC, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Por fim, aduz que o direito dos autores está fulminado pela decadência, nos termos do art. 445, do Código Civil.

Pelo exposto, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão impugnada, com o reconhecimento da decadência ou, subsidiariamente, a distribuição estática do ônus da prova.

Por meio do ID 8074055, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado

Contrarrazões (ID 8295358), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em síntese, cinge-se a controvérsia em aferir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese em vertente para, em seguida, decidir a respeito da distribuição do ônus da prova e do prazo decadencial do direito dos autores.

Fixado este ponto, rememoro que na demanda que ensejou a interposição do presente recurso, os Agravados relataram que são produtores rurais e, em setembro de 2015, adquiriram da Agravante o equivalente a 2.840 estacas de eucalipto para realizar o plantio de pimenta do reino, pelo valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), as quais contavam com certificado de garantia de 12 anos. Nada obstante, narram que, 03 (três) anos depois, a plantação foi perdida em decorrência do apodrecimento do material.

Pelo exposto, propuseram a ação em comento, pleiteando (i) a restituição dos valores gastos com o produto defeituoso e com as novas estacas que precisaram comprar, (ii) a condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais decorrentes dos danos na plantação e (iii) ao pagamento de danos morais.

Conforme relatado, em decisão de saneamento, o Juízo
a quo
reconheceu a aplicabilidade do CDC à espécie, inverteu o ônus da prova e afastou a prejudicial de decadência, pontos que passarão a ser analisados.

Inicialmente, destaco que,
sem embargo do conhecimento a respeito de entendimentos contrários, reputo aplicável a legislação consumerista à hipótese em comento, valendo-me, para tanto, daquilo que dispõe a Teoria Finalista Mitigada, a qual possibilita a aplicação da mencionada normativa em razão da hipossuficiência técnica e econômica da parte agravada em relação à empresa recorrente, uma vez que os autores são pequenos produtores rurais.

No ponto, consigno que a aludida teoria estabelece que aquele que se vale do serviço, mesmo para fins econômicos, mas em condições de vulnerabilidade, também é considerado consumidor, sendo aplicável os ditames do CDC. Sobre o tema, segue entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. [...] 2.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC
. [...] 4. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Min.
Moura Ribeiro
, Segunda Seção, DJ 24.3.2017 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
SECAGEM DE FUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEQUENO PRODUTOR RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DADA A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CDC AO PEQUENO PRODUTOR RURAL QUE, EMBORA NÃO DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO OU SERVIÇO, SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE FRENTE AO FORNECEDOR
. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM RELAÇÃO À ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (
TJMG
, Agravo de Instrumento nº 50869391920228217000, Rel. Des.
Carlos Eduardo Richinitti
, Nona Câmara Cível, DJ 29/06/2022 - destaquei).

O motivo que justifica a teoria é claro: historicamente, a proteção efetiva ao consumidor sempre foi dificultada pela exigência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. A vulnerabilidade do consumidor, no mercado massificado das relações de consumo em geral, constitui um enorme obstáculo para que sejam obtidos os elementos de prova necessários à demonstração de seu direito. Inclusive, o cenário é notório quando se sabe que essa prova é, via de regra, eminentemente técnica, sendo o fornecedor um especialista na sua área de atuação.

Portanto, apesar de a parte agravada não ser destinatária final do serviço adquirido junto à agravante, se tratam os autores/agravados de pequenos produtores rurais (ID 8000781 - fls. 63/64 do pdf - item 5), enquanto que a ré/recorrente é empresa especializada no fornecimento de madeiras e produtos derivados dela (ID 8000781 - fls. 114/116 do pdf - item 5), restando clara a discrepância nas áreas de atuação e do nível de abrangência do mercado, elemento que faz ressoar a disparidade técnica e econômica entre estas e, por tal razão, permite visualizar a vulnerabilidade da parte agravada para fins de ser considerada consumidora.

Deste modo, mostra-se correta a decisão objurgada ao aplicar o CDC à demanda e, via de consequência, inverter o ônus da prova, para que esse ônus recaia sobre quem tem melhores condições de produzir a prova, no caso, a Agravante. Afinal, a Recorrente, por atuar na área madeireira, reúne as melhores condições para esclarecer as circunstâncias fáticas que deram origem ao evento danoso.

Por conseguinte, diante da aplicação do CDC à hipótese em apreço, também se configura correta a rejeição da prejuidicial de decadência/prescrição. Isso porque, tratando-se de pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto, deve ser empregado o prazo de 5 anos, previsto no art. 27 do CDC, revelando-se inaplicável o art. 445, do Código Civil.

Com efeito, neste exame prefacial da demanda, não se esgotou o prazo entre a ciência dos vícios nas estacas de eucalipto pela parte agravada (dezembro de 2018) e o ajuizamento desta ação (26 de abril de 2022).

Não por outro motivo que o magistrado de primeiro grau foi expresso no sentido de que “
o vício não é aparente ou de fácil constatação, até mesmo porque em se tratando de estacas para auxiliar na plantação de pés de pimenta,
o apodrecimento ou infestação por cupins não seria visível a olho nu, até mesmo pela grande quantidade de estacas (2.840), de forma que entendo que o
prazo decadencial sequer deve ser aplicado
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/07/2024 às 16:57:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52146823072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.